Tribunal: TJDFT
Processo: 0738777-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. SEGURO DE VIDA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. FALSIDADE DA ASSINATURA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §2o, CPC. FIXAÇÃO. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É considerado consumidor por equiparação aquele que embora não tenha figurado na relação jurídica de direito material de forma válida, tenha seus dados pessoais utilizados de forma fraudulenta com o objetivo de realizar negócio jurídico.

2. A pretensão à reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em 5 (cinco anos), nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Prejudicial de mérito rejeitada.

3. Verificada a fraude na celebração do contrato de seguro de vida oferecido por associação de aposentados e pensionistas, a partir da verificação da falsidade da assinatura aposta no contrato, conforme atestado por laudo pericial, não há manifestação de vontade do consumidor, de modo que o contrato deve ser considerado juridicamente inexistente.

4. Presentes os requisitos para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam, (i) cobrança indevida, (ii) pagamento pelo consumidor e (iii) engano injustificável ou má-fé, necessária a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela autora.

5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal.

6. A falha na prestação de serviço, com a indevida cobrança da consumidora por serviço não contratado, impõe que a associação responda pelos danos morais. Precedentes.

7. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.

8. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, à sua repercussão na esfera íntima do ofendido, ao caráter educativo e à capacidade econômica das partes, o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem mostra-se exacerbado, devendo ser reduzido.

9. Inadmissível a minoração dos honorários advocatícios já fixados no patamar mínimo legal, pois não se admite a fixação de honorários por equidade por ser muito elevado o valor da causa ou da condenação. Tema no 1.060 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.